Tribunal: TJMT
Processo: 1012876-50.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012876-50.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES DE ANDRADE - CPF: 187.558.879-53 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (AGRAVADO), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO PROCESSAMENTO - REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 1290 - EFICÁCIA VINCULANTE DE DECISÃO DO STF - INEXISTÊNCIA DE RETRATAÇÃO -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.445.162-DF, reconheceu a repercussão geral do Tema 1290 e determinou a suspensão, em âmbito nacional, de todos os processos que versem sobre o critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural no mês de março de 1990.

A suspensão determinada pelo STF tem amparo no art. 1.035, §5o, do CPC, visando assegurar a uniformidade da jurisprudência, evitar decisões conflitantes e garantir a segurança jurídica.

A decisão de suspensão possui caráter vinculante, abrangendo todas as instâncias do Poder Judiciário, sendo imperativa sua observância, sob pena de afronta ao devido processo legal e à hierarquia constitucional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por EDUARDO ALVES DE ANDRADE contra o despacho de Id. 242566670, que determinou a suspensão do processamento destes autos, até ulterior deliberação do Tribunal Constitucional no julgamento do Tema 1290.

Nas razões do recurso, o agravante aponta pela nulidade da decisão agravada, uma vez que foi proferido julgamento por voto singular.

Afirma que o Tema 1290 refere-se à discussão sobre índices de correção monetária em contratos bancários, mas o processo em questão já transitou em julgado em 2016 e encontra-se em fase de cumprimento de sentença, não se enquadrando na determinação de suspensão.

Sustenta que o banco agravado já ajuizou ação rescisória (AR 1007114-63.2018.8.11.0000) contra o acórdão transitado em julgado, a qual foi julgada improcedente no ano de 2022, não sendo possível o ajuizamento de nova Ação Rescisória.

Sob tais fundamentos, buscam a anulação da decisão agravada. Subsidiariamente, pugna pela reforma da decisão, mantendo o acórdão que julgou o agravo de instrumento, para o prosseguimento do feito.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Inicialmente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, nos termos do que disciplina o art. 1021, §3o, do CPC.

Se insurge o agravante contra o
decisum
que determinou a suspensão do processamento destes autos, até ulterior deliberação do Tribunal da Constitucional no julgamento do Tema 1290.

Confira trecho da decisão:

“(...)

O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria, e por decisão do Ministro Alexandre de Moraes, proferida no RE no 1.445.162-DF, publicada em 11/03/2024, foi determinada a suspensão, em âmbito nacional, de todas as demandas que versem sobre o referido tema (Tema 1290 – Critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança). Assim restou consignado na r. decisão, in verbis: “(...) Com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos”.

Assim, ante a afetação do tema registada na data de 11.03.2024, em razão de matéria ser objeto de irresignação nesta Instância Revisora, a fim de evitar tumulto processual, determino a suspensão do processamento destes autos, até ulterior deliberação do Tribunal da Constitucional.

Em havendo interesse na composição amigável da lide, a qualquer momento, requeiram, as partes, o envio desta à central de conciliação.

(...)”

Como visto, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria, e por decisão do Ministro Alexandre de Moraes, proferida no RE no 1.445.162-DF, publicada em 11/03/2024, foi determinada a suspensão, em âmbito nacional, de todas as demandas que versem sobre o referido tema (Tema 1290 – Critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança).

A ordem de suspensão tem fundamento no artigo 1.035, §5o, do CPC, dispositivo que confere ao STF a prerrogativa de suspender os processos correlatos ao tema reconhecido como de repercussão geral. Esse mecanismo processual busca evitar decisões contraditórias, assegurar a eficiência do sistema judiciário e preservar a autoridade das decisões da Suprema Corte.

No caso concreto, a determinação do Ministro Relator é expressa e vinculante, abrangendo todas as instâncias do Poder Judiciário. Trata-se de medida cautelar com efeitos nacionais, sendo imprescindível seu cumprimento para que se resguarde a uniformidade na aplicação do direito e a segurança jurídica.

Além disso, a suspensão não impede que as partes promovam eventual solução consensual, o que demonstra a razoabilidade da medida, ao preservar a celeridade processual em casos resolvidos extrajudicialmente.

A manutenção da suspensão é, portanto, ato necessário e vinculado, não cabendo a este Tribunal desconsiderar a ordem emanada pela Suprema Corte, sob pena de afronta à hierarquia constitucional e ao devido processo legal.

Portanto, tem-se que o agravo interno não traz qualquer subsídio apto a desconstituir o entendimento adotado, razão pela qual o mantenho.

Dispositivo
.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, por conseguinte, mantenho inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025